Tribunal: TJSP
Processo: 1027840-59.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercícios de 2007 a 2010 – Município de São José do Rio Preto - Imóvel localizado em área definida como de expansão urbana – Incidência do IPTU sem a necessidade dos melhoramentos mínimos previstos no CTN, em se tratando de loteamento aprovado – Possiblidade – Precedentes do C. STJ e desta Corte – Isenção – Impossibilidade, eis que a Lei

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercícios de 2007 a 2010 – Município de São José do Rio Preto - Imóvel localizado em área definida como de expansão urbana – Incidência do IPTU sem a necessidade dos melhoramentos mínimos previstos no CTN, em se tratando de loteamento aprovado – Possiblidade – Precedentes do C. STJ e desta Corte – Isenção – Impossibilidade, eis que a Lei Municipal isentou apenas débitos futuros - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000401907
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027840-59.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
AUFER CAR LOCADORA DE VEICULOS E INCORPORADORA LTDA., é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027840-59.2018.8.26.0576 -Voto no 37582 fda
2
VOTO No : 37582
APEL.No : 1027840-59.2018.8.26.0576
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : AUFER CAR LOCADORA DE VEÍCULOS E INCORPORADORA
APDA. : MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU,
exercícios de 2007 a 2010 Município de São José do Rio Preto -
Imóvel localizado em área definida como de expansão urbana
Incidência do IPTU sem a necessidade dos melhoramentos
mínimos previstos no CTN, em se tratando de loteamento
aprovado Possiblidade Precedentes do C. STJ e desta Corte
Isenção Impossibilidade, eis que a Lei Municipal isentou apenas
débitos futuros - RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta pelo executado AUFER
CAR LOCADORA DE VEÍCULOS E INC. LTDA (fls. 423/ss), contra a r. sentença
(fls. 417/ss) que julgou improcedente o pedido deduzido em embargos à
execução fiscal referente à cobrança de IPTU dos exercícios de 2007 a 2010.
2. Na inicial, a embargante sustentou, em síntese: que é
proprietário do Lote 04, quadra 11, do loteamento denominado Auferville IV, e
que é inexigível o IPTU; que a propriedade está situada em perímetro urbano, há
o exercício de atividade agropastoril e recolhe ITR, o que enseja bitributação; que
não existem no local os requisitos do artigo 32, CTN, já que houve inércia da
Municipalidade em implantar os melhoramentos; que há comprovação de que o
embargante recolhe o ITR sobre os imóveis; que houve o reconhecimento da
destinação agrícola dos imóveis em relação aos imóveis da sociedade para
períodos diferentes dos aqui discutidos; que os lotes possuem isenção tributária,
concedida pela Lei Complementar Municipal 492/2015, que cessa apenas quando
concluídas as obras de infraestrutura; que há excesso de penhora, pois o valor da
constrição é doze vezes maior que o débito.
3. A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os
fundamentos: que é necessária a comprovação de exercício de atividade agrícola
para incidência de ITR; que não é necessário estar presente os melhoramentos
do artigo 32, CTN, para incidir IPTU, isso porque aprovado o loteamento e
efetuado o registro em perímetro urbano; que após o devido processo legislativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027840-59.2018.8.26.0576 -Voto no 37582 fda
3
e processos incidentais a isenção tributária, dos lotes, começou apenas após a
sua edição, que se deu em 2015, não possuindo efeito retroativo, portanto não
atinge os créditos de 2007 a 2010; que a constrição deve recair sobre a totalidade
do imóvel. Por fim, condenou a embargante ao pagamento de 15% sobre o valor
da execução a título de honorários sucumbenciais.
4. Na apelação, a embargante sustenta os mesmos
argumentos deduzidos na inicial. Por fim, requer a reforma da r. sentença do juízo
a quo para extinguir a presente execução; a incidência do ITR sob o imóvel
tributado; a diminuição da penhora para o valor de 10% do imóvel e a fixação dos
honorários por equidade.
5. Recurso tempestivo, preparado (fls. 441) e respondido (fls.
459/ss).
6. Não houve manifestação sobre o julgamento virtual.
É o relatório.
7. Pretende o embargante a reforma da sentença.
Sem razão.
Os fatos narrados pela autora e os documentos juntados aos
autos dão conta que o autor os imóvel tributado, consistente no Lote 04, quadra
11, do loteamento denominado Auferville IV, integrado ao perímetro urbano com
a edição da Lei Municipal no 7.032/1998. Consta também que a Câmara de
Vereadores de São José do Rio Preto editou a Lei Complementar Municipal no
492/2015 que concedeu isenção aos proprietários dos imóveis localizados no
Loteamento Auferville I, II, III, IV e V até a implantação da infraestrutura mínima.
Com efeito, não há controvérsia acerca de não existir no local
os melhoramentos urbanos exigidos pelo § 1o do art. 32 do CTN, § 2o. Há de se
considerar, entretanto, que este mesmo artigo permite que norma municipal
considere urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de
loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação,
mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do § 1o e sem os
melhoramentos mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027840-59.2018.8.26.0576 -Voto no 37582 fda
4
Daí porque resta incontroverso que a área está situada em
área urbana, o que, por si só, já enseja a tributação por meio de IPTU. De outro
lado, apesar de alegar que o imóvel é utilizado para fins rurais, nada há nos autos
nesse sentido, carecendo tal fato de comprovação por parte do autor, a quem
incumbia o ônus de demonstrar.
Ademais, segundo entendimento firmado no E. Superior
Tribunal de Justiça, estando o imóvel situado em área de expansão urbana não é
necessário a presença no local dos melhoramentos mínimos referidos no art. 32,
§ 1o, Código Tributário Nacional, para efeito de lançamento e exigência de IPTU.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPTU. ÁREA DE
EXPANSÃO URBANA. LEI MUNICIPAL. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que
incide IPTU sobre imóvel situado em área de expansão urbana, assim considerada
por lei municipal, a despeito de ser desprovida dos melhoramentos ditados pelos
parágrafos do art. 32 do Código Tributário Nacional. 2. Recurso especial não-
conhecido. (REsp 234.578/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2005, DJ 01/07/2005 p. 460).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N.
282/STF. IPTU. SÍTIO DE RECREIO. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1o E 2o, DO
CTN. ALÍNEA "B" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280/STF.
APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
(...) 2. O STJ, ao interpretar o art. 32, § 2o, do CTN, firmou o entendimento de que
é legítima a cobrança do IPTU sobre sítios de recreio considerados por lei
municipal como situados em área de expansão urbana, ainda que não dotada dos
melhoramentos previstos no art. 32, § 1o, do CTN. 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 185.234/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
08/03/2005, DJ 16/05/2005 p. 274)
AgRg no Ag 672875 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2005/0059255-8, relator Min. DENISE ARRUDA. T1, DJ
18/10/2005, DP 14/11/2005.
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ESTARIA
LOCALIZADO EM ÁREA URBANA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. IPTU. ART.
32 DO CTN. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA.
MELHORAMENTOS. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tendo o
douto magistrado a quo consignado que, no caso dos autos, trata-se de imóvel
localizado em área de expansão urbana (fls. 161), qualquer manifestação deste
Superior Tribunal de Justiça em sentido diverso encontraria óbice na Súmula 7
desta Corte. 2. Deve ser mantida a decisão ora agravada que, adotando orientação
firmada nesta Corte Superior, entendeu que "incide a cobrança do IPTU sobre
imóvel considerado por lei municipal como situado em área urbanizável ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027840-59.2018.8.26.0576 -Voto no 37582 fda
5
expansão urbana, mesmo que a área não esteja dotada de qualquer dos
melhoramentos elencados no art. 31, § 1o, do CTN" (REsp 433.907/DF, 1a Turma,
Rel. Min. José Delgado, DJU de 23.9.2002). 3. Agravo regimental desprovido.
Especificamente em relação ao loteamento Residencial
Auferville IV, localizado no Município de São José do Rio Preto, a validade do
lançamento já foi reconhecida em outras oportunidades em julgamentos desta E.
15a Câmara de Direito Público, pois como a Lei Municipal no 7.032/1998, do
Município de São José do Rio Preto, integrou ao perímetro urbano mencionado
loteamento, onde está localizado o imóvel da embargante, é legitima a exigência
pretendida pelo Município.
Nesse sentido os seguintes julgados. Confira-se:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU dos exercícios de 2007 a 2010
Município de São José do Rio Preto
Improcedência
Imóvel situado em
loteamento aprovado pela Municipalidade Obrigação, in casu, do loteador no
tocante à implantação de infraestrutura Dispensabilidade da prova de existência
dos melhoramentos previstos no § 1o do art. 32 do CTN Precedente do Superior
Tribunal de Justiça - Não comprovação, ademais, da exploração rural do imóvel
nos exercícios questionados
Ônus da prova que compete à embargante

Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 0021284-97.2014.8.26.0576; Relator
(a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São
José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020;
Data de Registro: 11/02/2020)
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2007 a
2010. 1) IPTU x ITR - Alegação de não incidência do IPTU, por tratar-se de
contribuinte do ITR - O critério da localização não é suficiente para a definição da
incidência do IPTU ou ITR, sendo necessário observar a destinação econômica -
Não comprovação de exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou
agroindustrial. 2) Alegação de não incidência do tributo por ausência de
melhoramentos urbanos - Imóvel situado no perímetro urbano - Para fins de
incidência do IPTU não há necessidade de que o imóvel disponha dos
melhoramentos urbanos indicados pelo § 1o do art. 32 do CTN, quando tratar-se de
loteamento aprovado, consoante norma expressa no § 2o deste mesmo artigo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027840-59.2018.8.26.0576 -Voto no 37582 fda
6
Precedentes do STJ. 3) Alegação de isenção - Não cabimento - Isenção concedida
pela LCM no 492/2015 que não pode retroagir para alcançar o IPTU dos exercícios
de 2007 a 2010. 4) Excesso de Penhora - Inexistência - Obrigação propter rem que
coloca o próprio imóvel como garantia da dívida - A execução se dá no interesse do
credor. 5) Sucumbência recursal - Majoração dos honorários para 20% do valor da
execução (R$ 2.531,26, em agosto de 2011) - Inteligência do § 11 do Art. 85 do
CPC - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1014798-74.2017.8.26.0576; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 27/08/2019; Data de Registro: 27/08/2019)
8. Tampouco prospera o recurso em relação ao excesso de
penhora, uma vez que, em que pese vigore na execução o princípio da menor
onerosidade ao devedor, deve também o referido procedimento satisfazer o
direito do credor.
Nessa perspectiva, o art. 831 do CPC estabelece a
possibilidade de constrição sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento
do débito, sendo certo que a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do
CPC não possui caráter absoluto.
Ressalte-se ainda que apesar de o imóvel penhorado ser de
valor superior ao valor da dívida, o IPTU possui natureza propter rem, de modo
que pode recair a penhora sobre o próprio bem. De outro lado, segundo preceitua
a LEF, especificamente seu art. 10, a penhora sobre recair sobre qualquer bem
do devedor.
9. No tocante à possibilidade de reconhecimento de isenção,
também não prospera o recurso, eis que a Lei instituidora do benefício, Lei
Complementar Municipal no 492/2015, nada dispôs acerca de débitos pretéritos,
de modo que, por representar a isenção dispensa legal do pagamento do tributo,
e nos termos dos artigos 177 do CTN e 150, §6o, da CF, deve existir disciplina
específica acerca da sua extensão. Por essa razão não pode ser adotado
entendimento de que abrange débitos já constituídos e em fase de cobrança.
Por fim, a fixação de honorários com base em equidade só
seria justificável para a sua majoração, uma vez que a fixação percentual com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027840-59.2018.8.26.0576 -Voto no 37582 fda
7
base no valor dos embargos, estabelecido em R$ 2531,26, representa valor
ínfimo, o que enseja a aplicação do art. 85, §11o. Contudo, inexistindo recurso do
Município, não se vislumbra tal possibilidade por consistir em reformatio in pejus.
Pelas razões acima expostas e mais seus judiciosos
fundamentos, fica mantida a r. sentença, devendo serem majorados os
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11o, do CPC, em 5%, tendo em
vista o disposto no art. 85, §8o e 2o, ambos do CPC.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator